Tribunal: TJDFT
Processo: 0742026-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742026-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO ORSANO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO SOCORRO ORSANO, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em ação de busca e apreensão proposta em seu desfavor por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova do contrato celebrado entre as partes e da mora do devedor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Quando a notificação é devolvida com anotação de que o destinatário se "mudou" ou é "desconhecido", bem assim que "não existe o número" indicado ou "endereço incorreto" ou, ainda, ou "endereço insuficiente", não há óbice ao recebimento e processamento da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, porque o devedor deve informar endereço correto e eventual mudança até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. A situação é diferente quando devolvida a notificação extrajudicial com anotação de que o destinatário está "ausente", pois isso não demonstra o efetivo recebimento no endereço declinado, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1400383, 07286614420218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor, na pessoa de um dos seus fiéis depositários, cujos dados pessoais deverão ser anotados, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos da autora (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias. Pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem descrito acima. E após, CITE o requerido, no endereço acima indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial. DEPOSITÁRIOS INDICADOS PELA AUTORA: FRANCISCO CANINDÉ DE SOUZA ALVES CPF 997.813.101-97, Telefone: (61) 98222-1069 / HEITOR PINHO DE MACENA, CPF: 025.584.011-06, Telefone: (61) 9528-4744 / BRUNO LEANDRO DA SILVA VICTOR , CPF 004 273 783 46, telefone: 61- 991286730/ Adriano cordeiro Mendes, CPF: 012.224.831-73, Tel:61-9 9595-1716 . TODOS com endereço na EPTG SQB, Rua Quaresmeira, 2A, Lote 08, Bloco Q, Sala 38, Guará, Brasília-DF, CEP: 71009-000. ADVERTÊNCIAS PARA O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA: 1- O Oficial de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será(ão) levado(s) e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o(s) bem(ns), deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4- A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o(a) requerido(a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o(s) bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 3- Fica o(a) Requerente advertido(a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no Segundo Andar deste Fórum. 5- Fica a autora advertida do que o bem não poderá sair do DF sem prévia comunicação deste Juízo a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida. Fica a parte autora desde logo advertida que, caso a presente diligência reste infrutífera, deverá ser indicado novo endereço para cumprimento da liminar no prazo de 05 (cinco) dias, o que deverá ser precedido do recolhimento das custas intermediárias, nos termos do art. 184, inciso 2 do Provimento Geral da Corregedoria c/c art. 82, §1o do CPC, sob pena de indeferimento.” Na origem, o Agravado ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor da ora agravante. Sustenta a recorrente, em síntese, que o retorno sem cumprimento da carta registrada, por ter se mudado o destinatário, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato. Defende que os elementos constantes dos autos demonstram a probabilidade de seu direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estando presentes os requisitos necessários para a concessão da cautelar pleiteada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja revogada a liminar deferida nos autos de origem e restituído o bem apreendido à agravante. Preparo recolhido em ID n° 42110662. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do presente recurso e passo à análise do mérito. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito. No caso, a controvérsia a ser dirimida cinge-se a verificar se ocorreu a constituição em mora da parte devedora para fins de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento expedida ao endereço indicado pelo contratante. Em consonância com o entendimento da Corte Superior, esta e. Turma Cível possui entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido" ou “mudou-se”. Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATOS. DECRETO 911/69. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ASSINATURA. RECEBEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. 1. A comprovação da mora poderá ser feita por carta registrada enviada ao endereço indicado no contrato firmado entre as partes, cuja assinatura no respectivo aviso não necessita ser do destinatário (devedor), conforme os comandos do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o encaminhamento da notificação para o endereço indicado pelo próprio devedor no contrato de alienação fiduciária em garantia é providência suficiente para a comprovação da mora, sendo desnecessária a prova de efetivo recebimento da correspondência diretamente pelo destinatário, interpretação que encontra alinhamento com o princípio da boa-fé objetiva. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1623875, 07012696120228079000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO PELO STJ NO RESP 1951888/RS (TEMA 1132). NÃO INCIDÊNCIA. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E COISA JULGADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. VALIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. POSSE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. CONSOLIDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. MANTIDA. 1. O processo não se sujeita a suspensão determinada pela Segunda Seção do STJ nos autos do REsp 1951888/RS afetado ao rito dos recursos especiais repetitivos (TEMA 1132), cuja controvérsia foi assim delimitada: "[d]efinir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". Posto que, a presente demanda encontra acobertada pelo manto da coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF) e houve a consolidação da posse do veículo alienado fiduciariamente em favor do Agravado. 2. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, que exige para sua concessão a mera apresentação de declaração de pobreza pelo requerente. No entanto, a presunção prevista no § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, por isso, pode ser afastada pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC, ou pelo Juízo, mediante exame dos elementos probatórios constantes nos autos, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC e art. 5o, inc. LXXIV, da CF. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 4. Não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente, a probabilidade do direito vindicado pelo Agravante, uma vez que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para impugnar sentença proferida na fase de conhecimento acobertada pela coisa e sem vícios de nulidade. 5. Nos contratos de alienação fiduciária, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a mora do devedor pode ser comprovada pelo protesto, pelo envio de carta registrada expedida pelo cartório de títulos ou documentos, bem como por simples carta registrada com aviso de recebimento expedida ao endereço indicado pelo contratante. 6. No âmbito desta Corte de Justiça, possui entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes é suficiente para constituir o devedor em mora, ainda que o aviso de recebimento retorne com a informação "desconhecido", haja vista que, em atenção à boa-fé objetiva e lealdade, pelo qual devem se orientar os contratantes, cabe ao devedor informar ao credor eventual mudança de endereço. 7. É faculdade do Autor, não obrigatoriedade, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução (art. 4o do Dec.-Lei n. 911/1969). Por outro lado, a regra do art. 499 do CPC possibilita a conversão da obrigação de entregar coisa em perdas e danos, no caso dos autos, é perfeitamente aplicável essa conversão de rito, uma vez que o veículo não foi localizado, situação que tornou impossível a tutela especifica para restituição do bem ao credor fiduciário 8. A citação por edital é medida excepcional, e deve ser aplicada quando esgotados todos os meios possíveis para a localização da parte Ré. Contudo, o deferimento dessa modalidade de citação não exige o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que o demandado encontra em local incerto ou ignorado. 9. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente para conceder gratuidade justiça ao Agravante. Agravo interno prejudicado. Decisão do Juízo de origem mantida. (Acórdão 1440917, 07404365620218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessa forma, devidamente comprovado o envio da respectiva notificação para o endereço da devedora constante do contrato celebrado entre as partes, afasta-se a probabilidade de direito da agravante no que tange à inocorrência de sua constituição em mora. Ademais, afere-se da r. Decisão impugnada, que não consta do respectivo decisum nenhuma determinação ou autorização de leilão do respectivo bem móvel. No caso, fora deferida apenas a apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do autor/agravado, na pessoa de um dos seus fiéis depositários. Tal medida, apesar dos argumentos levantados nas razões recursais em tela, não gera o risco de perda definitiva do bem. Dessa forma, afasta-se também o alegado perigo de dano, uma vez que as medidas aplicadas pela r. Decisão agravada não se mostram aptas a gerar prejuízo irreversível para a parte agravante. Por fim, verifica-se que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a revogação da respectiva apreensão, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o perigo de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora